Tribunal: CARF
Processo: 16306.721237/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721237/2011-94
ACÓRDÃO
1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TSL – ENGENARIA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
RECURSO INTEMPESTIVO.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se
a ciência do contribuinte através do Domicílio Tributário Eletrônico por
decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da
intimação no DTE, ou no dia da abertura do documento, o que ocorrer
primeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário tão somente em relação à preliminar de tempestividade suscitada, e, na parte
conhecida, a ele negar provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
2

RELATÓRIO
Trata-se de compensações não homologadas constantes dos PER/DCOMPs, abaixo
relacionados, vinculados ao saldo negativo de CSLL apurado no 3o e 4o trimestre do ano calendário
de 2007.

O crédito indicado nos PER/DCOMP acima relacionados foi analisado pela Divisão
de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual as citadas
DCOMP(s) não foram homologadas por inexistência de crédito.
O Auditor Fiscal responsável pela análise do crédito, relata que:
3. Não existe saldo negativo para os períodos em tela. Segundo a Ficha 18A Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da DIPJ/2008, base 2007 fls. 97/98, foi apurada
CSLL a pagar para os 3o e 4o trimestres de 2007 nos valores de R$ 277.123,65 e R$
276.131,67 respectivamente.
4. Intimado inúmeras vezes para sanar possíveis erros no preenchimento da DIPJ/2008 e/ou
nos PER/DCOMPs, intimações SCC, fls. 107/115, e REINTIMAÇÃO de fls. 116/118, recebida
em 21/11/2011, AR de fl. 119, o contribuinte nada apresentou.
O contribuinte apresentou defesa da qual destaca-se, o seguinte:
(...)
4. Ao examinar o crédito, o fiscal se baseou na DIPJ/2008-ano calendário 2007, que, na
Ficha 18A, não aponta a existência de qualquer saldo negativo do imposto em favor da
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
3
Recorrente naquele período. Pelo contrário, indicaria a existência de valores de "CSLL" a
serem pagos pela Recorrente.
5 . Contudo, conforme será demonstrado adiante, o crédito deve ser reconhecido, na
medida em que decorre de pagamentos de "CSLL" retida na fonte e estimativas de "CSLL"
pagas no ano calendário de 2006 por meio de compensação com saldo negativo de CSLL do
ano de 2005.
6. Na verdade, as conclusões alcançadas pela Fiscalização têm origem em dois equívocos
cometidos pela ora Recorrente, quais sejam:
a) indicou equivocadamente nas PER/DCOMPs que o crédito que estaria compensando seria
referente ao saldo negativo de "CSLL" apurado no exercício 2008/ano calendário 2007,
quando, na realidade, o saldo negativo utilizado para compensação é do exercício 2007/ano
calendário de 2006; e
b) deixou de indicar, em sua DIPJ/2007, a existência de um saldo negativo de "CSLL" para o
ano-calendário de 2006.
7. Apesar dos equívocos formais apontados acima, o saldo negativo utilizado pela
Recorrente refere-se ao ano calendário de 2006, é plenamente válido e existente.
8. Aliás, o equívoco dos contribuintes entre as nomenclaturas "exercício" e "ano calendário"
é bastante comum e leva a questionamentos como o presente.
(...)
Destaca, ainda, ao final da Manifestação de Inconformidade que os débitos
relacionados a seguir, estão sendo exigidos em duplicidade pela fiscalização.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
4

Através da petição protocolizada em 30/09/2014 (fls. 472 e 473), a Recorrente,
objetivando usufruir do benefício concedido na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, reaberto
pelo artigo 2o da Lei no 12.996 de 18 de junho de 2014, requer através de seus procuradores, a
desistência parcial da Manifestação de Inconformidade renunciando apenas em relação aos
débitos abaixo relacionados:

Em 07/01/2016, a Requerente esclarece através da petição de fls. 512 a 528 que:
(...)
Não obstante os argumentos constantes na Manifestação de Inconformidade apresentada,
após efetuar uma análise mais minuciosa acerca da origem do crédito, a Requerente
constatou que: (i) uma pequena parcela dos débitos realmente foi compensada de forma
incorreta, inexistindo crédito apto a abater tais valores, razão pela qual foram estes
incluídos no parcelamento conferido pela Lei n° 12.996/2014; e (ii) a parcela restante dos
débitos é, na verdade, indevida, pois se originou de valores declarados pela Requerente de
forma equivocada nos PER/DCOMPs, em duplicidade ou inexistentes. Isto posto, passa-se a
demonstrar que (i) os débitos efetivamente devidos encontram-se devidamente parcelados,
e que (ii) os demais débitos são inexistentes, pois oriundos de meros erros formais
realizados pela Requerente.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
5
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Às fls. 675 dos Autos consta certificando que “ o contribuinte foi cientificado
eletronicamente da manifestação de inconformidade em 09/2019 e permaneceu inerte. Intimado
em 02/2020 a efetuar o recolhimento dos débitos indevidamente compensados, apresentou
recurso voluntário suscitando preliminar de tempestividade. Assim sendo, encaminhe-se ao CARF
para prosseguimento.”
O Recurso Voluntário alega os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade e aponta preliminar de tempestividade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O presente Recurso Voluntário deve ser conhecido somente com relação à
preliminar de tempestividade, sendo abaixo demonstrado que a preliminar não merece ser
acolhida.
Preliminar de Intempestividade
Às fls. 675 dos Autos consta Despacho certificando que “ o contribuinte foi
cientificado eletronicamente da manifestação de inconformidade em 09/2019 e permaneceu
inerte. Intimado em 02/2020 a efetuar o recolhimento dos débitos indevidamente compensados,
apresentou recurso voluntário suscitando preliminar de tempestividade. Assim sendo, encaminhe-
se ao CARF para prosseguimento.”
O Recurso Voluntário apresenta preliminar de tempestividade argumentando que o
presente feito iniciou-se de forma física onde a intimação por via postal, prevista no art. 23, II do
Decreto n.o 70.235/72, deveria ser feita nos processos e procedimentos administrativos que
tramitam de forma física, ou seja, em papel impresso.
Argumenta a Recorrente que ao contrário do procedimento anteriormente
adotado, a D. Receita Federal expediu em 28/08/2019, a intimação eletrônica, afirmando
expressamente que ouve descuido no acompanhamento do processo nos seguinte termos da
própria Recorrente:
Em razão do processo estar aos cuidados de escritório de advogados externo, a Recorrente
acessou sua caixa postal vinculada ao E-CAC – “Centro Virtual de Atendimento” da RFB –
apenas em 19.03.2020, quando verificou a existência de mensagem eletrônica sobre o
processo administrativo e respectiva cobrança.
E, naquele acesso ao E-CAC, a Recorrente teve ciência de que o processo administrativo ora
em exame passou a ser classificado como “Tipo: Digital” no sistema informatizado da RFB.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
6
Sem saber o motivo e sem, ao menos, ter sido previamente comunicada, em contrariedade
à Portaria SRF no 259/2006, a Recorrente foi surpreendida com o novo formato de
tramitação deste processo administrativo, após o julgamento da sua manifestação de
inconformidade.
Foi em 19.03.2020 que a Recorrente teve ciência da decisão da DRJ/São Paulo que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade, ao constatar, no E-CAC, o registro de
decurso de prazo para interposição do recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) e também por constar em curso uma cobrança para pagamento
de suposto débito.
A Recorrente sabe que a intimação eletrônica é uma das modalidades de intimação dos atos
praticados no processo administrativo e que sua realização é decorrente de opção realizada
pelo contribuinte (cf. art. 23, III do Decreto no 70.235/72).
No entanto, não houve opção de recebimento de intimação eletrônica para o presente
processo administrativo. E mais, este processo administrativo sempre foi físico e todas as
respectivas intimações haviam sido feitas em meio postal com AR. Daí a legítima
expectativa de que o processo continuasse tramitando no formato físico (em papel) e as
sucessivas comunicações e intimações fossem promovidas pela mesma e habitual via postal
com AR.
Dada a relevância do processo administrativo pelo valor envolvido e densidade da matéria
jurídica, a Recorrente estava à espera da carta-intimação da decisão administrativa de
Primeira Instância.
Não contava com a súbita alteração de procedimento da D. Autoridade Julgadora no
formato do processo administrativo, ainda mais justamente no momento da comunicação
do resultado de julgamento da Manifestação de Inconformidade.
A repentina alteração da RFB no formato do processo administrativo fica evidente em face
da cronologia dos fatos: → Início do processo administrativo – intimação postal com AR. →
Protocolo físico da Manifestação de Inconformidade e demais peças → Registro no E-CAC de
decurso de prazo recursal (presunção de intimação eletrônica) → Acesso ao E-CAC e ciência
eletrônica da decisão da DRJ. → cobrança administrativa.
Em resumo, os supostos débitos de IRPJ e CSLL estão sendo indevida e precipitadamente
cobrados pelas DD. Autoridades Coatoras, após o irregular encerramento do processo
administrativo sem a regular intimação da ora Recorrente acerca da decisão de Primeira
Instância Administrativa.
A carta-cobrança recebida pela Recorrente ordena o pagamento, repita-se de algo que é
indevido por estar baseada em dados incorretos e em duplicidade, sob pena de inscrição em
Dívida Ativa.
O cenário é de total insegurança jurídica e não razoabilidade do procedimento fiscal, o que
atenta contra as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo, ampla
defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, bem como ao direito de petição.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
7
E nem se diga que se aplica ao caso a presunção da ocorrência da intimação após 15 dias
da postagem da mensagem eletrônica via E-CAC, como previsto no art. 23, §2o, inciso III,
a do Decreto no 70.235/72. Isto porque tal presunção não se aplica a um processo físico,
como é o caso, e ainda viola as tais garantias constitucionais e a segurança jurídica.
A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, é clara ao determinar que a intimação do contribuinte deverá ser feita de forma
que “assegure a certeza da ciência do interessado” (art. 26, 3o).
E a certeza da ciência da decisão da DRJ pela Recorrente somente se deu com o acesso ao
processo administrativo, via E-CAC, no dia 19.03.2020.
Nessa linha, ainda não houve decurso de prazo recursal de 30 dias --- haja vista os Termos
da Portaria n. 543/20 e alteração posteriores em razão da PANDEMIA DA COVID-19, e da
Portaria CARF 10199/20 que prorroga até 29 de maio a suspensão de prazos para prática
de atos processuais no CARF.
Nesse contexto, e dados os negativos efeitos da cobrança fiscal e da iminente inscrição dos
débitos em Dívida Ativa da União, não restou alternativa à Recorrente solicitar a
DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO VOLUNTÁRIO para sustar, os atos de cobrança do
ainda controverso crédito tributário e assegurar seu ao devido processo legal administrativo
e duplo grau de jurisdição, com a admissão e processamento do seu recurso voluntário até o
esperado julgamento pelo CARF.
(...)
Pois bem. A opção pelo recebimento de intimações por meio de endereço eletrônico
depende do expresso consentimento do sujeito passivo e da prévia informação da Receita
Federal acerca do processo em formato eletrônico.
(...)
Pois bem. Como adiantado, no presente caso, o PAF(processo administrativo fiscal) tramitou
por mais de 8 (oito) ANOS de forma física, tanto que todos os atos foram praticados em
papel, com intimações via postal e protocolos in loco e respectiva Apresentação de
Manifestação de Inconformismo.
Havia legítima expectativa de que as intimações referentes ao PAF continuassem sendo
feitas por via postal com AR, seja porque o processo sempre foi físico, seja porque todas as
intimações anteriores foram feita pelos Correios, seja ainda porque a RFB não informou a
alteração no formato do processo e atos processuais, descumprindo a Portaria SRF no
259/2006.
Portanto, nas próprias palavras da Recorrente, o Recurso Voluntário foi interposto
após 7 meses da intimação eletrônica.
A Recorrente, no entanto, justifica a intempestividade argumentando que não
houve decurso de prazo recursal de 30 dias --- haja vista os Termos da Portaria n. 543/20 e
alteração posteriores em razão da PANDEMIA DA COVID-19, e da Portaria CARF 10199/20 que
prorroga até 29 de maio a suspensão de prazos para prática de atos processuais no CARF.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
8
Nesse contexto, e dados os negativos efeitos da cobrança fiscal e da iminente
inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, não restou alternativa à Recorrente se não
solicitar a DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO VOLUNTÁRIO para sustar, os atos de cobrança
do ainda controverso crédito tributário e assegurar seu ao devido processo legal administrativo e
duplo grau de jurisdição, com a admissão e processamento do seu recurso voluntário até o
esperado julgamento pelo CARF.
Afirma ainda que havia legítima expectativa de que as intimações referentes ao PAF
continuassem sendo feitas por via postal com AR, seja porque o processo sempre foi físico, seja
porque todas as intimações anteriores foram feitas pelos Correios, seja ainda porque a RFB não
informou a alteração no formato do processo e atos processuais, descumprindo a Portaria SRF no
259/2006.
Apesar dos argumentos acima, no presente caso não há dúvida sobre a adesão da
Recorrente ao Domicílio Eletrônico.
A Recorrente argumenta que a mudança de maneira de intimar mudou sem avisar,
mas isso não afasta o fato de que formalizou expressamente sua adesão ao DTE.
A Recorrente reconheceu, portanto, que foi intimada em seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), previsto no artigo 23, Inciso III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) b)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
Ora, em consonância com o CTN a RFB, então Secretária da Receita Federal,
publicou a Portaria SRF 259/2006 que, em seu artigo 4o, regulamentou a ciência eletrônica, bem
como a opção do contribuinte pelo DTE:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB
mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito
passivo expressamente o autorize.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
9
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à RFB de Termo
de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e
manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos casos de
aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo por ele
utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que se refere o § 3o,
bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro
de 2009)
Ora, o DTE é uma opção realizada de forma espontânea, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), e não é vinculada à utilização de qualquer aplicativo ou serviço da RFB.
No entanto, conforme mencionado, a própria Recorrente acessou o DTE, todavia,
também intempestivamente.
Desde a referida opção, o contribuinte tem a consciência de que deve acessar a
Caixa Postal Eletrônica dentro do prazo de 15 (quinze) dias para tomar ciência das suas
comunicações oficiais, pois, de acordo com o inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, já transcrito pelo próprio contribuinte em seu Recurso Voluntário, dentro desse prazo de 15
dias considera-se feita a intimação.
No presente caso, a data da ciência foi considerada o 15o (décimo quinto) dia após
a data de entrega do documento já que a Recorrente não efetuou a consulta à mensagem na sua
Caixa Postal dentro do referido prazo.
A data da entrega do recurso voluntário ocorreu em 13/05/2020, prazo superior,
portanto, ao previsto no artigo 33 do PAF.
Às fls. 613 dos Autos constam CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO -
COMUNICADO nos seguintes termos
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15 dias ao
destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo
e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 23/08/2019 18:32:36
Data da ciência por decurso de prazo: 09/09/2019.
Ora, se o Recurso fora protocolizado somente em 13/05/2020 não resta dúvida de
que foi protocolado intempestivamente.
Ademais, ad argumentandum tantum, a matéria em questão cinge-se à não
homologação dos PER/DCOMP(s) vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o e 4o
trimestre do ano calendário de 2007.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
10
De acordo o Despacho Decisório proferido pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, não
existe saldo negativo para os períodos em tela. Segundo a Ficha 14A Apuração do Imposto de
Renda sobre o Lucro Presumido, fl. 164, foi apurado Imposto de Renda a pagar para os 3o e 4o
trimestres de 2007 nos valores de R$ 820.033,26 e R$ 1.034.281,98 respectivamente.
A Recorrente alega que indicou equivocadamente nas PER/DCOMPs que o crédito
que estaria compensando seria referente ao saldo negativo de "IRPJ" apurado no exercício
2008/ano calendário 2007, quando, na realidade, o saldo negativo utilizado para compensação é
do exercício 2007/ano calendário de 2006.
Ocorre que o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis
que, a retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de
Compensação de débitos não homologados.
Não obstante, em face de sua adesão ao parcelamento especial previsto na Lei no
11.941 de 27 de maio de 2009, a Requerente esclarece na Petição de fls. 666 a 735 que após
efetuar uma análise mais minuciosa acerca da origem do crédito, a Requerente constatou que:
(i) uma pequena parcela dos débitos realmente foi compensada de forma incorreta,
inexistindo crédito apto a abater tais valores, razão pela qual foram estes incluídos no
parcelamento conferido pela Lei n° 12.996/2014; e
(ii) a parcela restante dos débitos é, na verdade, indevida, pois se originou de
valores declarados pela Requerente de forma equivocada nos PER/DCOMPs, em duplicidade ou
inexistentes.
Portanto, a Recorrente admitiu que o saldo negativo de IRPJ utilizado nos
PER/DCOMPs ora guerreados é inexistente.
Neste ponto cumpre observar que a discussão ora enfrentada restringe-se à não
homologação da compensação declarada nos PER/DCOMPs relacionados a seguir, em face da não
confirmação do crédito indicado (saldo negativo de IRPJ).

Assim não resta dúvida de que o despacho decisório não merece reparos.
Destarte, em face da inexistência de provas, a decisão da DRJ deve ser mantida.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário somente em relação a
preliminar de sua tempestividade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721237/2011-94
11

Fl. 687
DF CARF MF
Original